Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020084-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação da Execução Fiscal no.0018905-11.2004.8.11.0041 – (código: 169489), no 1656/2004, julgou extinto o feito em relação ao crédito tributário representado pela CDA n.101844, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil, quanto a esse crédito, bem como, deixou de arbitrar honorários advocatícios, por entender que estes não são cabíveis.
Em face da ausência do pedido de liminar, intime-se o agravado para, se lhe aprouver, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora